Tribunal: TCU
Processo: 009.287/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2315/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, e à vista dos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão abaixo relacionados, com a realização das determinações aqui registradas. 1. Processo TC- Processo 009.287/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deise Daiane Moreira da Rosa (XXX.835.530-XX); Edila Siqueira da Rosa (XXX.275.610-XX); Elvis Diane Escaramusa da Rosa (XXX.326.330-XX); Greice Raquel da Rosa Goncalves (XXX.183.100-XX); Iberia Rodrigues Brasil (XXX.621.900-XX); Marcia Stella Maggioni Silva (XXX.509.837-XX); Maria Odete Soares Santos (XXX.654.630-XX); Rita de Cassia Mello Bomicieli (XXX.553.620-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Diretoria de Assistência ao Pessoal do Comando do Exército que: 1.7.1. a respeito do ato 119509/2020, tendo em vista as inconsistências apresentadas no (s) contracheques do (s) beneficiário (s) do ato, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Coronel; e 1.7.2. quanto aos atos 2024/2023 e 3491/2023, se desconstituídas as decisões judiciais que asseguram, presentemente, o pagamento das pensões, adote as medidas administrativas necessárias à regularização, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso o Poder Judiciário não venha a dispor de modo contrário.